Tribunal: TJDFT
Processo: 0716045-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INDEFERIMENTO. COVID-19. REGIME FECHADO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DA PANDEMIA. SEPARAÇÃO DOS APENADOS DO GRUPO DE RISCO. SEGURANÇA AOS DETENTOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar é benefício que se aplica àqueles que cumprem a pena em regime aberto, sejam maiores de 70 (setenta) anos, acometidos por doença grave, ou condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental, ou, ainda, gestante. Embora existam precedentes admitindo a concessão deste benefício aos que estão cumprindo a pena no regime fechado ou semiaberto, mas, em qualquer hipótese, o benefício será em razão de excepcionalidade motivada.
2. O MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em conjunto com as autoridades de vigilância sanitária, estão cientes da gravidade da situação e vêm adotando medidas de prevenção, nos moldes da Portaria Interministerial no 07/2020 – Ministério da Justiça e Ministério da Saúde.
3. No presente caso, embora se trate de apenado com 60 (sessenta) anos de idade e hipertenso, o mesmo está cumprindo a pena em ala separada, destinada aos apenados do grupo de risco, e vem tendo a sua situação de saúde monitorada no local em que se encontra, destacando-se que os presos que estão cumprindo pena no Distrito Federal possuem atendimento prioritário no caso de necessidade de acompanhamento junto à rede pública de saúde, isto é, na "Papudinha", benefício que encontraria mais dificuldade se estivesse solto.
4. Negado provimento ao recurso.